Tribunal: STF
Processo: RE 487395
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO
 DE TEMPO DE SERVIÇO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ART.
36, § 7º, E EMENDA 09/93 À CONSTITUIÇÃO MINEIRA. OFENSA INDIRETA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.
I - O acórdão recorrido decidiu a
questão dos autos com base em normas locais   Constituição Mineira,
art. 36, § 7º, e Emenda 09/93 à Constituição estadual  , sendo
certo, assim, que a ofensa à Constituição Federal, se ocorrente,
seria indireta, o que não autoriza a admissão do recurso
extraordinário. Incidência da Súmula 280 do STF.
II - Agravo
improvido.